Tribunal: STF
Processo: ARE 1384274
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo 8º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em julgamento assim ementado (eDoc. 4, fl. 2):



    ”REVISÃO CRIMINAL. Latrocínio. Pleito de absolvição do requerente fundado em novas declarações da vítima. Alegações que deveriam ter sido analisadas sob o crivo do contraditório, perante o juízo de primeiro grau, por meio de procedimento próprio. Decisão contrária à evidência dos autos. Não ocorrência. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório. Reconhecimento pessoal por uma das testemunhas presenciais e demais elementos dos autos que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal do requerente. Revisão criminal que busca reexame da prova. Impossibilidade, sob pena de se revelar nova apelação. Pena e regime bem fixados. Indeferimento do pedido”. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados (eDoc. 6, fls. 1-7).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema e sustenta que o acórdão teria negado vigência aos arts. 5º, XLVI, XLVII, LIV e LV; e 93, IX, da CF/88. 



    Em suas razões, alega, em síntese, que o acórdão recorrido “violou o mandamento constitucional insculpido no artigo 5º inciso LIV, LV, XLVI e XLVII, respectivamente, bem como ao artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, isto por que: a) deixou de considerar inepta a denúncia que não descreveu a conduta do recorrente; b) manteve a sentença de primeiro grau, condenação escudada em provas elaboradas na fase inquisitiva; e c) desconsiderou o flagrante vilipêndio aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, quando da fixação do regime prisional” (eDoc. 10, fl. 12).



    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para “declarar nulo o v. Acórdão, em razão da postura omissa do Tribunal ao deixar de fundamentar os motivos que ensejaram a manutenção da condenação, bem como pela infringência ao princípio da proporcionalidade e aplicação do regime mais gravoso” (eDoc. 10, fl. 24).



    O Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (AI 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES e ARE 748.371-RG, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/15. 



    Quanto às alegações remanescentes, inadmitiu o recurso extremo invocando os óbices contidos nas Súmulas 282 e 284 deste STF bem como sob o fundamento de que seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa (eDoc. 14).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os fundamentos expostos na supracitada inadmissão (eDoc. 17, fls. 1-34). 



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aplicou a sistemática da Repercussão Geral, previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que assim não fosse, o Tribunal a quo não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, a matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Ainda, a reforma do acórdão recorrido passa, também, pelo reexame de provas, providência incabível em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes.



    2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.297.334-ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21/1/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente